Tribunal: TJMT
Processo: 1028407-87.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028407-87.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (AGRAVADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL E SECRETÁRIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM MESMO DENTRO DOS LIMITES DO ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 56.000,00 para R$ 30.000,00, sob fundamento de manifesta desproporcionalidade da sanção diante das circunstâncias concretas da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, fixada dentro dos limites previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, configura indevida incursão no mérito do ato administrativo ou legítimo exercício de controle de legalidade em sentido amplo, à luz do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da proporcionalidade possui estatura constitucional implícita, extraída do Estado Democrático de Direito, da vedação ao excesso e da proteção aos direitos fundamentais, e submete os atos administrativos sancionadores ao controle jurisdicional quando evidenciada violação manifesta.

O controle jurisdicional dos atos sancionadores não se limita à legalidade formal, abrangendo o exame da proporcionalidade em sentido estrito, mediante verificação de adequação, necessidade e proporcionalidade entre a infração, as circunstâncias do caso concreto e a penalidade imposta.

A revisão judicial do quantum da multa, quando demonstrada flagrante desproporcionalidade, não implica substituição do juízo administrativo de conveniência e oportunidade, mas verificação da conformidade do ato com as balizas normativas que o regem, inclusive os critérios do art. 57 do CDC.

A circunstância de a multa situar-se entre os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do art. 57 do CDC não afasta, por si só, a possibilidade de controle judicial quanto à proporcionalidade concreta da sanção.

No caso, a decisão monocrática reconhece a desproporcionalidade manifesta da multa ao considerar que (i) a infração decorre de episódio individual de consumo, sem repercussão coletiva relevante; (ii) não há risco à saúde ou segurança do consumidor; (iii) a vantagem econômica direta auferida é reduzida, diante do valor do produto (R$ 749,00); e (iv) embora a capacidade econômica da empresa justifique sanção significativa, o valor de R$ 56.000,00 mostra-se excessivo frente à dimensão da infração.

O agravo interno não impugna especificamente esses fundamentos, limitando-se a alegar genericamente que o PROCON observou os parâmetros do art. 57 do CDC, o que não afasta a análise da proporcionalidade concreta.

A redução da multa para R$ 30.000,00 preserva o caráter punitivo-pedagógico da sanção, considerando a capacidade econômica da empresa, sem esvaziar o poder sancionador do PROCON/MT.

Os precedentes citados pelo agravante referem-se a hipóteses distintas em que se reconheceu a proporcionalidade da multa aplicada, não estabelecendo vedação absoluta à revisão judicial do valor da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, ainda que fixada dentro dos limites previstos em lei.

O controle jurisdicional da proporcionalidade da sanção administrativa não configura invasão do mérito administrativo, mas exercício de controle de legalidade em sentido amplo.

A fixação da multa dentro dos limites numéricos do art. 57 do CDC não impede a revisão judicial quando o quantum se revelar excessivo diante das circunstâncias concretas da infração.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado quanto à possibilidade de revisão judicial de multa administrativa em caso de flagrante desproporcionalidade (sem indicação de precedente específico).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível n.º 1028407-87.2023.8.11.0041, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA., reduzindo-se o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantidos os demais termos da sentença de improcedência.

A controvérsia tem origem em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Multa Administrativa ajuizada pela empresa agravada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição de penalidade pecuniária aplicada no âmbito do Processo Administrativo n.º 0115-028.098.098-8, instaurado perante o PROCON/MT em razão de reclamação formulada por consumidora que adquiriu aparelho celular pelo preço de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais) e apontou vício no produto, sem que lhe fosse dispensada solução adequada.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade do processo administrativo, a legitimidade do exercício do poder de polícia sancionador e a conformidade da multa com o arcabouço normativo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na decisão monocrática agravada, manteve-se a validade do auto de infração e a legalidade do processo administrativo, reconhecendo-se, contudo, desproporcionalidade manifesta na fixação da multa em face das circunstâncias específicas da infração, procedendo-se à redução do
quantum
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para reduzir o valor da penalidade fixada dentro dos limites legais; (ii) a observância dos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor na dosimetria realizada pelo PROCON/MT; (iii) a violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade; e (iv) o esvaziamento do caráter pedagógico-dissuasório da sanção. Requer o conhecimento e provimento do agravo, para restauração do valor original da multa.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tempestividade e regularidade formal, conheço do agravo interno.

A questão devolvida ao colegiado por via do presente agravo interno restringe-se a uma única controvérsia: saber se a revisão judicial do quantum da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT configura, na hipótese dos autos, indevida incursão no mérito do ato administrativo, como sustenta o agravante, ou legítimo exercício de controle de legalidade em sentido amplo, tal como reconhecido na decisão monocrática.

O agravante parte de premissa que, embora corrente em determinados julgados, não reflete com precisão o estado atual da jurisprudência sobre o tema. A afirmação de que o Judiciário jamais poderia reduzir o valor de multa administrativa fixada dentro dos limites numéricos do art. 57 do CDC não encontra respaldo nas construções doutrinárias e jurisprudenciais mais elaboradas acerca do controle jurisdicional da atividade administrativa sancionadora.

Com efeito, a proporcionalidade não é mero critério interpretativo. Trata-se de princípio constitucional implícito, extraído dos postulados do Estado Democrático de Direito, da vedação ao excesso e da proteção aos direitos fundamentais, que permeia toda a atividade administrativa e submete os atos sancionatórios ao escrutínio judicial quando evidenciada sua violação manifesta.

Nessa linha, o controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores vai além da mera aferição formal de legalidade. Compreende também o exame da proporcionalidade em sentido estrito da medida adotada, vale dizer, a verificação de adequação, necessidade e proporcionalidade entre a infração praticada, as circunstâncias do caso concreto e a penalidade imposta. Esse controle não importa substituição do juízo administrativo de conveniência e oportunidade, mas sim verificação da conformidade do ato sancionatório com as balizas normativas que o regem, entre as quais se incluem os próprios critérios elencados no art. 57 do CDC.

Essa orientação é acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a revisão judicial do valor de multa administrativa quando evidenciada flagrante desproporcionalidade, sem que isso represente invasão do mérito administrativo. A mesma compreensão foi adotada na decisão monocrática ora agravada, com fundamento nas particularidades do caso concreto.

A decisão monocrática identificou, de forma fundamentada, os elementos que caracterizam a desproporcionalidade manifesta no caso concreto: (i) a infração decorre de episódio individual de consumo, sem qualquer repercussão coletiva relevante; (ii) não há notícia de risco à saúde ou à segurança do consumidor; (iii) a vantagem econômica direta auferida pela infratora é reduzida, considerando o valor do produto envolvido (R$ 749,00); e (iv) embora a capacidade econômica da fornecedora justifique patamar significativo de multa para fins dissuasórios, o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) revela-se excessivo frente à dimensão da infração.

O agravo interno não infirma, de modo específico e fundamentado, qualquer desses elementos. Limita-se a afirmar, em termos genéricos, que o PROCON observou os parâmetros do art. 57 do CDC e que a multa não seria arbitrária, o que, por si só, não é suficiente para demonstrar que o
quantum
fixado guarda proporcionalidade com as circunstâncias concretas da infração.

A circunstância de que a multa foi aplicada dentro dos limites numéricos estabelecidos pelo parágrafo único do art. 57 do CDC não afasta, por si só, a possibilidade de revisão judicial. O controle de proporcionalidade não se confunde com o controle de legalidade formal: mesmo que o valor se situe entre os limites mínimo e máximo previstos em lei, pode revelar-se desproporcional às circunstâncias específicas do caso, ensejando a intervenção judicial corretiva.

A redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) preserva adequadamente o caráter punitivo-pedagógico da sanção, considerando a capacidade econômica da empresa autuada, sem ensejar o esvaziamento do poder sancionador do PROCON/MT.

Os julgados colacionados nas razões do agravo interno oriundos da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte tratam de hipóteses em que, diante das particularidades de cada caso concreto, o colegiado entendeu que a multa aplicada pelo PROCON era proporcional. Não encerram, portanto, vedação absoluta à revisão judicial do
quantum
sancionatório, mas apenas reconhecimento, naquelas situações específicas, da proporcionalidade da penalidade. O resultado diverso nos presentes autos decorre das características próprias desta infração.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026